Tribunal: TJPA
Processo: 0031227-26.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0031227-26.2014.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO VITORIO BASTOS CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE ESPECIAL. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TESES APRESENTADAS PELO APELANTE APENAS NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

I –
In casu,
o
MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por Paulo Vitório Bastos da Conceição, Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará
,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o Estado do Pará a pagar ao recorrido, pelo período em que esteve lotado no Distrito de Icoaraci, as diferenças correspondentes a Gratificação de Localidade Especial no importe de 10% (dez por cento) sobre o soldo do apelado até o limite máximo dos 05(cinco) anos anteriores aos ajuizamento da ação;

II – Nas razões recursais, o apelante arguiu
que a Lei Estadual nº 4.491/73, que instituiu a Gratificação de Localidade Especial, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 e que a mencionada gratificação é devida apenas aos policiais militares que trabalham em região inóspita, aduzindo que o Distrito de Icoaraci não possui essa realidade;

III -
Compulsando o processo, constata-se que o recorrente, durante a instrução processual, em nenhum momento apresentou ou formulou as teses apresentadas no apelo interposto, o que configura uma inovação recursal, motivo pelo qual, o recurso não pode ser conhecido;

IV - Recurso de apelação não conhecido.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
não
conhecer do recurso
interposto
, nos termos do voto d
a

Magistrada
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de seis a treze de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com
a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
PAULO VITÓRIO BASTOS DA CONCEIÇÃO,
julgou parcialmente procedente a referida ação, condenando o ora apelante a pagar ao recorrido as diferenças correspondentes a Gratificação de Localidade Especial no importe de 10% (dez por cento) sobre o soldo até o limite máximo de 05(anos) anteriores aos ajuizamento da ação. Condenou o recorrente, ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Na referida ação ajuizada (
Num. 1478126 - Pág. 3/8)
, o patrono do apelado arguiu que o mesmo era Soldado da Polícia Militar do Estado do Pará e que, no período de maio de 2006 a março de 2012, fez parte do Batalhão da Polícia de Guarda localizado no Distrito de Icoaraci.

Sustentou, em síntese, que o apelado fazia jus ao recebimento da diferença de 10% (dez por cento) referente a Gratificação de Localidade Especial pelo período em que esteve lotado no Distrito de Icoaraci.

Ao final, pleiteou pela procedência da ação, com a condenação do recorrente ao pagamento dos valores correspondentes à diferença de 10% (dez por cento) da Gratificação de Localidade ao apelado referente ao período de maio de 2006 a março de 2012.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada, julgando parcialmente procedente a ação ajuizada pelo apelado (
Num. 1478132 - Pág. 1/7).

Nas razões recursais (
Num. 1478134 - Pág. 1
/8), o patrono do apelante arguiu que a Lei Estadual nº 4.491/73, que instituiu a Gratificação de Localidade Especial, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, visto que os arts. 26 a 29 da referida Lei confrontam com o que preceitua o art. 37, inciso X, da Carta Magna.

Aduziu, ainda, que o apelado não faz jus ao recebimento da Gratificação de Localidade Especial, visto que a mencionada gratificação é devida apenas aos policiais militares que trabalham em região inóspita e o Distrito de Icoaraci não faz parte dessa realidade.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença monocrática.

O recorrido não
apresentou
contrarrazões ao recurso, conforme demonstra a certidão exarada pela Secretaria Única das Varas da Fazenda da Capital (
Num. 1478134 - Pág. 13)
.

O processo foi distribuído à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1582094 - Pág. 1
, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

A ilustre Procuradora de Justiça, Dra. Tereza Cristina de Lima, exarou parecer no caso dos autos, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (
Num. 1731205 - Pág. 1/6
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Ausentes os pressupostos de admissibilidade, não conheço do recurso. Senão vejamos.

O apelante
arguiu que a Lei Estadual nº 4.491/73, que instituiu a Gratificação de Localidade Especial, não foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988, visto que os arts. 26 a 29 da referida Lei confrontam com o que preceitua o art. 37, inciso X, da Carta Magna.

Além disso, o recorrente sustentou que o apelado não fazia jus ao recebimento da Gratificação de Localidade Especial, visto que a mencionada gratificação é devida apenas aos policiais militares que trabalham em região inóspita e o Distrito de Icoaraci, onde se encontrava lotado o recorrido, não faz parte dessa realidade.

Entretanto, compulsando o processo, constatei que durante a instrução processual perante o Juízo Monocrático, o apelante, em nenhum momento, apresentou ou formulou as teses supramencionadas, o que configura uma inovação recursal.

A respeito do tema, a doutrina dispõe que a
apresentação de
tese nova é situação vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, exceto nos casos em que for demonstrado que a parte deixou de fazê-lo por motivo de força maior
.

Segundo o princípio da concentração da defesa ou da eventualidade, cabe ao réu o ônus de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, conforme preceitua o art. 336 do CPC/2015,
in verbis:

“Art. 336. Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que
impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.”

Para corroborar a compreensão quanto ao tema, oportuno reproduzir trecho da Doutrina citada na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, 2ª tiragem, Editora RT, 2015, p. 2073:

“3. Proibição de inovar. Por inovação entende-se elemento que pode servir de base para a decisão do tribunal, que não foi arguido ou discutido no processo, no procedimento de primeiro grau de jurisdição (Fasching, ZPR, n. 1721, p. 872). Não se pode inovar no juízo de apelação sendo defeso às partes modificar a causa de pedir ou o pedido (nova demanda). Todavia, a norma comentada permite que sejam alegadas questões novas, de fato, desde que se comprove que não foram levantadas no primeiro grau por motivos de força maior. Pela proibição do ius novorum prestigia-se a atividade do juízo e primeiro grau (Holzhammer. ZPR, p. 322; Barbosa Moreira. Coment. CPC, n. 248, pp. 452/454). O sistema contrário, ou seja, o da permissão de inovar no procedimento da apelação, estimularia a deslealdade processual, porque propiciaria à parte que guardasse suas melhores provas e seus melhores argumentos para apresenta-los somente ao juízo recursal de segundo grau (Barbosa Moreira, Coment. CPC, n. 248. Pp 452/454). Correta a opção do legislador brasileiro pelo sistema da proibição de inovar em sede do recurso de apelação.”

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram
os julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça abaixo transcritos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. APLICAÇÃO DO CDC. EXISTÊNCIA DE ÓBICES SUMULARES AO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. RAZÕES DO INCONFORMISMO ESTÃO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO ORA AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. RESPONSABILIDADE DO CONSUMIDOR QUE EFETIVAMENTE UTILIZOU O SERVIÇO.

3. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado oportunamente, configura inovação recursal, cuja análise é incabível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
1, 2, 4, 5 e 6. Omissis. (AgInt no AREsp n. 503.016/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 22/10/2021)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CÓPIA DE CHEQUE. DOCUMENTO IDÔNEO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no sentido de que a simples cópia do título executivo é documento hábil a ensejar a propositura de ação monitória.
2. Inviável o conhecimento da matéria que foi suscitada apenas em agravo interno, constituindo inovação recursal. Na hipótese, se a questão da controvérsia acerca do conteúdo dos valores expressos nas cópias das cártulas foi suscitada somente nas razões do presente agravo interno, constituindo indevida inovação recursal, torna-se inviável a análise do pleito ante a configuração da preclusão consumativa
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp: 979457 SP 2016/0234674-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 16/05/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2017)”

Esse entendimento também encontra-se sedimentado nesse egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes arestos:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PISO SALARIAL DOS PROFESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL DESCABIDA EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

2. É inviável a análise de tese alegada somente em agravo interno que caracterize inovação recursal.

3. A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, na medida da impugnação do recorrente, que pode atacá-la no todo ou em parte, na forma do art. 1002 do CPC/2015, sendo vedado a esta Corte, em decorrência da preclusão consumativa, conhecer de matéria, em julgamento de agravo interno, que não fora devolvida em um primeiro momento, qual seja, na apelação.

4. Agravo interno não conhecido.
(9102143, 9102143, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, Publicado em 2022-04-27)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006).
INSURGÊNCIA CONTRA ENTRADA DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO E PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ATO INFRACIONAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE FARTAMENTE DEMONSTRADAS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E DE POLICIAIS MILITARES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

(5272727, 5272727, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-24)

Diante disto, não há como ser apreciada nesta sede recursal as alegações suscitadas pelo apelante, visto que não foram oportunamente postuladas e submetidas ao crivo do contraditório e do devido processo legal, motivo pelo qual,
o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
não conheço do presente Recurso de Apelação
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

06
de
junho
de 20
22
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 14/06/2022